Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O O presente recurso de apelação possui idêntico objeto àquele do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação firmada será de observância obrigatória. Desse modo, é necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator